Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-76.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009395-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRENTE), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), WILLIAM FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 075.345.701-66 (RECORRIDO), CRISTIANO GALVES MARINHEIRO - CPF: 060.666.261-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1009395-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009395-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE.

Recorrida:
William Figueiredo Marques

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE COBRANÇA
–
FISCAL DE PROVA - ENEM 2023 –
CEBRASPE - PAGAMENTO
NÃO REALIZADO DENTRO DO PRAZO –
DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DEFERIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO

E

PARCIALMENTE
DESPROVIDO
.

Ficando comprovada a inadimplência injustificada da empresa, somada à demora excessiva para realizar o pagamento de seu colaborador configurada está o ato ilícito, vez que causa prejuízos ao recorrido, devendo, portanto promover a reparação aos danos causados, nos termos do artigo 389 do CC, artigo 186 combinado com o artigo 927 do Novo Código Civil. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1009395-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009395-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE.

Recorrida:
William Figueiredo Marques

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE.

Ação: de Cobrança de Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id. 222099743):
julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 215972172): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos pedidos autorais, ou como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 215972178)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1009395-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009395-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE.

Recorrida:
William Figueiredo Marques

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano materiais.

Da narrativa inicial o autor alega que nos dias 05/11/2023 e 12/11/2023 prestou serviço para a recorrente como fiscal de banheiro durante a aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM de 2023.

Sendo acordado que pelos dois dias receberia a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), que seriam pagos em até 30 (trinta) dias úteis, a partir do primeiro dia de prova.

Contudo, afirma que decorrido o prazo estabelecido, não recebeu o pagamento, desta forma não havendo alternativa buscou a via judicial para resolver a questão.

Como meio probatório juntou e-mails de cobrança em Id. 222099721, seu cadastro como de colaborador junto à empresa em Id. 222099722, e áudio do diretor da escola de onde atuou em Id. 222099722.

A recorrente em suas razões recursais afirma que não cometeu nenhum ato ilícito que enseje indenização por dano moral, e que realizou o pagamento do valor devido em 21/02/2024, e que a demora do repasse se deu em razão da conta bancária informada pelo autor que precisou ser trocada por outra, sem dizer, no entanto o motivo, e deixou de apresentar documento probatório como meio de corroborar o alegado.

Da análise dos autos verifica-se que a empresa somente realizou o pagamento após o ajuizamento da ação, e com 03 meses e 18 dias de atraso.

Desta forma conclui-se que não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Sobre os danos morais, é certo que ficando comprovada a inadimplência injustificada da empresa, somada à demora excessiva para realizar o pagamento de seu colaborador configura ato ilícito, vez que causou prejuízo ao recorrido, devendo, portanto promover a reparação aos danos causados, nos termos do artigo 389 do CC, artigo 186 combinado com o artigo 927 do Novo Código Civil.

É nesse sentido o entendimento do jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – NÃO QUITAÇÃO – ELEMENTO DE PROVA – BOA -FÉ I –
Prestação de serviços não adimplida pela ré. Negócio jurídico demonstrado. Admissível o contrato verbal, comprovado a partir dos demais elementos negociais
. Provas suficientes para demonstrar o liame negocial entre as partes (art. 373, I, CPC); II - Quantia devida que corresponde ao valor efetivamente demonstrado nos autos (notas fiscais) somado ao montante acordado de mão de obra. RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJ-SP - AC: 10001941120208260348 SP 1000194-11.2020.8.26.0348, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 31/01/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, que a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 2
.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024